Tribunal: TJPA
Processo: 0005654-08.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005654-08.2019.8.14.0043

APELANTE: BENEDITO DA CONCEICAO LOUREIRO

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL MOREIRA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENDIDA APLCAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE COM VÁRIOS APONTAMENTOS CRIMINAIS CONTRA SI, INCLUSIVE COM CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, O QUE COMPROVA QUE O MESMO SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE NÃO RECONHECEU, PERANTE O JUIZ DA CAUSA, QUE PRATICAU O CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, E SIM, AFIRMOU QUE A DROGA ERA PARA SEU CONSUMO PRÓPRIO, APRESENTANDO-SE A CONFISSÃO DE FORMA QUALIFICADA NOS AUTOS, O QUE NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DE TAL ATENUANTE. IMPOSSIBILITADA TAMBÉM SE MOSTROU A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Benedito da Conceição Loureiro,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 05 de julho de 2019, às 03horas, a equipe plantonista a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que haveria cinco pessoas traficando drogas na rua Franscisco Ângelo, conhecida como “Boca da Onça”, sendo que, em ação conjunta com a polícia civil, os agentes da lei se dirigiram ao local indicado, encontrando lá o apelante e mais três denunciados, bem como um menor de idade e, após revista procedida na casa que ficava naquele endereço, encontraram 30 papelotes de maconha, dentro de um pote na geladeira, e 12 papelotes de cocaína debaixo da cama, bem como uma balança de precisão.

Após identificação dos envolvidos, constatou-se que o ora recorrente e mais um indivíduo eram foragidos da Colônia Agrícola de Santa Izabel.

Em razões recursais
, ID 13143804, pag. 16/29,
postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório
, ou desclassificar a conduta que lhe foi atribuída para aquela constante no art. 28 da Lei 11.343/2006.

De forma subsidiária, postula a aplicação do tráfico privilegiado, descrito no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, bem como aplicação da atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para seu mínimo permitido, substituindo-a, após, por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, ID 13143804, pag. 33/41, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 13143804, pag. 49/57.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 13143804, pag. 12/13
, que comprova que a substância apreendida era cocaína (10,6 gramas) e maconha (31,1 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída a recorrente, tendo
o policial civil, ANDERSON NEVES GARCIA e o policial militar JOSÉ AUGUSTO CORREA SOUZA,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência de ID 4832610 e ss, todos os termos da denúncia acusatória, sendo que afirmaram que souberam da situação em questão através de denúncia anônima, mas que a residência onde foram presos os acusados já era conhecida como local de venda de drogas; que duas das pessoas que foram encontradas no local eram foragidas do sistema penal e que já haviam praticado assaltos no município de Portel; que a residência pertenceria a um traficante conhecido como Lulu; que foi encontrado o material entorpecente descrito na denúncia.

Já o apelante, quando em seu depoimento em juízo, ID 4832724 e ss,
afirmou que havia realmente uma porção de maconha em sua casa, mas que era somente para seu consumo; que não foi encontrada cocaína com o apelante; que não sabe de nenhuma balança de precisão; que o recorrente é viciado em drogas desde muito cedo.

Ora, apesar de afirmar o apelante, perante o juiz da causa, que uma parte da droga encontrada em sua residência era para seu consumo próprio, aduzindo que desconhece o restante do material encontrado, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula a aplicação do tráfico privilegiado, descrito no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, bem como aplicação da atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para seu mínimo permitido, substituindo-a, após, por restritivas de direito.

No que se refere a pretendida aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, entendo não merecedor o apelante dessa benesse, já que, conforme se pode evidenciar nos autos, especificamente na certidão de antecedentes criminais constante à ID 4831873, pag. 02, o recorrente possui outros apontamentos criminais em seu desfavor, inclusive com condenação pelo mesmo tipo penal a que foi condenado nestes autos, mostrando-se, assim, que utiliza da atividade criminosa como meio de vida, não fazendo jus a essa causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da \lei 11.343/2006

Noutra banda, quanto a confissão espontânea
que alega ter praticado nos autos, com intuito de ver reconhecida essa atenuante e decotada sua pena imposta, também aqui entendo que o recorrente não é merecedor do que postula, já que pelo que consta em seu depoimento constante no processo, esse em momento algum confessa o que praticou o crime de tráfico de drogas, muito pelo contrário, afirma veementemente que toda a droga (maconha) que foi encontrada em sua casa era tão somente para seu consumo próprios, não confirmando a apreensão de cocaína em sua residência, assim como a balança de precisão que foi encontrada pelos policiais, não se caracterizando confissão espontânea, e sim, mera confissão qualificada.

O instituto da confissão espontânea, inserido no art. 65, III, d, do Código Penal, só será aplicado ao caso concreto se o agente confessar em juízo a autoria da prática criminosa que lhe está sendo atribuída de forma espontânea, não usando essa confissão como tese de defesa, como se mostrou nos autos, onde o denunciado não confirma os termos da denúncia, mas tenta defender-se alegando que é usuário de drogas, e que o material entorpecente encontrado consigo era para seu consumo.

Nesse sentido esta Corte de justiça já se manifestou anteriormente:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE: RECURSO TEMPESTIVO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PROVADO NOS AUTOS QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OCORREU EM SUA ÍNTEGRA, NÃO MERECENDO GUARIDA A ABSOLVIÇÃO POSTULADA, BEM COMO IMPOSSIBILITADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A DE CONSUMO, POSTO QUE PROVADA A TRAFICÂNCIA NOS AUTOS EM ESTUDO. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE FOSSE IMPOSTA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. PENA BASE DOSADA DE FORMA ADEQUADA AO CASO, NÃO MERECENDO QUALQUER TIPO DE DECOTE QUE SEJA, TENDO SIDO APLICADA A ATENUANTE DA MENORIDADE AO RÉU DE FORMA EQUIVOCADA, POSTO QUE ESTE JÁ POSSUIA 21 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO CRIME.
IMPOSSIBILITADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO POSTULADA PELA DEFESA, TENDO EM VISTA A MESMA SER UMA CONFISSÃO QUALIFICADA, QUE NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DESSA BENESSE
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS APLICADA EM PERCENTUAL JUSTO, POSTO QUE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O RECORRENTE FOI BASTANTE SIGNIFICATIVA. IMPOSSIBILITADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, DEVENDO O JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL PROCEDER, CASO NECESSÁRIO, A DETRAÇÃO DA PENA, POR SER O JUÍZO ADEQUADO PARA ESSE PROCEDIMENTO. MODIFICADO, DE OFÍCIO, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APR: 00022020720148140094 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 19/09/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 24/09/2019)
Grifei e destaquei

Por último, no que tange a substituição da pena corporal por restritivas de direito
, também se mostrou impossibilitada essa pretensão, tendo em vista o quantum de pena aplicada na sentença recorrida, tudo com esteio nos termos dos incisos do art. 44, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 02/05/2023